Tribunal: TJMT
Processo: 1025311-21.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025311-21.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MONALIZA MOSCHEN SANTOS - CPF: 941.491.351-34 (APELADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM PATAMAR MUITO SUPERIOR À MÉDIA HABITUAL
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
REJEITADA
–
AUMENTO SIGNIFICATIVO DO CONSUMO NÃO JUSTIFICADO
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
NECESSIDADE DA REVISÃO DAS FATURAS
–
CORTE INDEVIDO DE ENERGIA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL
–
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
–

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Não há falar em ofensa ao princípio da

dialeticidade

quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

2. Quando houver
comprovação
de
que o valor apurado diverge da média registrada na unidade consumidora, sem justificativa para o excesso, é devido
a
declaração de inexistência do débito.

3.
Deve ser responsabilizada a con
cessionária de energia elétrica

pelo corte de energia
em virtude da cobrança de fatura com valor acima da média de seu consumo mensal
, revelando-se o
quantum
fixado na sentença
a título de danos morais
razoável para
atende
r
ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

4.
Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no proc
edimento realizado,
o que
não
foi
evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por

ENERGISA MATO GROSSO
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da
2
a Vara
Cível da
Comarca de
Várzea Grande
/MT
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada por
MONALIZA MOSCHEN
,
julgou

parcialmente procedente a ação para declarar
a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019,
dezembro/2019,
fevereiro/2020,
março/2020 e abril/2020; declarar a
inexigibilidade dos juros, multa e correção monetária, prese
ntes na fatura de julho de 2022; determinar que a concessionária de energia
proceda com a cobrança e a remissão das referidas faturas, nos valores correspo
ndentes a média de consumo dos 12
meses anteriores a outubro de 2019, no prazo de 30 dias
; condenar a

Apelante
à devolução em dobro de uma só vez da importância cobrada indevidamente,
a
ser corrigida monetariamente desde os desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
; e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, tudo sob pena de multa em caso de descumprimento.

Inconformad
a
,
a ENERGISA MATO GROSSO
recorre alegando, em síntese,
que restou incontroverso nos autos que houve apenas a cobrança de energia efetivamente consumida, não comprovando a parte apelada
qualquer irregularidade no medidor para que restasse caracterizado o caráter abusivo da cobrança.

Sustenta que
não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado
pela Apelada.

Realça que a s
entença merece ser reformada também com relação
à
condenação por repetição de indébito, pois os fatos do caso em tela não preenchem a hipótese de incidência de nenhuma das duas disposições normativas previstas no sistema
jurídico brasileiro relativas
à repetição de indébito em dobro.

Afirma que,
inexistindo ato ilícito,
não
há que se falar em dever de indenizar,
uma
vez que não
foram
satisfeitos os requisitos para caracteri
zação da responsabilidade civil, salientando ainda que
os simples aborrecimentos cotidianos não são indenizáveis
.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, para que sejam fixados à luz dos postulados da proporcionalidade e razoabilidade.

A Apelada apresentou
contrarrazões, pugnando, inicialmente,
pelo
não conhecimento do recurso
, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, requer o
desprovimento do recurso
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
mister
se faz constar que o
recurso preenche os requisitos extrínsecos, como
tempestividade
e regularidade formal, bem como
os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

Na origem, t
rata-se
de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos c/c Danos Morais e
Materiais
ajuizada
por MONALIZA MOSCHEN

ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO
, que o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a inicial, para
declarar
a inexigibilidade dos débitos representados pelas faturas dos meses de outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020; declarar a inexigibilidade dos juros, multa e correção monetária, presentes na fatura de julho de 2022; determinar que a concessionária de energia proceda com a cobrança e a remissão das referidas faturas, nos valores correspondentes a média de consumo dos 12 meses anteriores a outubro de 2019, no prazo de 30 dias; condenar a Apelante à devolução em dobro de uma só vez da importância cobrada indevidamente, a ser corrigida monetariamente desde os desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, tudo sob pena de multa em caso de descumprimento.

Inicialmente, em sede de preliminar de contrarrazões, a Apelada sustenta que o recurso não merece ser conhecido por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença
.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e
a Apelante
sustenta
pormenorizadamente as razões de sua
inconformidade.

Assim,
rejeito a preliminar aventada.

Ultrapassada a questão, a ENERGISA sustentou
que restou incontroverso nos autos que houve apenas a cobrança de energia efetivamente consumida, não
estando comprova
da
qualquer irregularidade no medidor para
que restasse caracterizado o caráter abusivo da cobrança
, sobretudo porque não se constatou
vício no sistema de medição.

Pois bem.

A Apel
ante narrou
, em sua inicial,
que as faturas de outubro/2019
(
698 kWh
)
, novembro/2019
(
506 kWh
)
, dezembro/2019
(
453 kWh
)
, janeiro/2020
(
301 kWh
)
, fevereiro/2020
(
555 kWh
)
, março/2020
(
535 kWh
)
, abril/2020
(
546 kWh
)
e julho/2022
(no valor de
R$ 769,75
pela incidência de juros e multa)
são
abusivas
e não estão de acordo com a média de consumo do imóvel
, o qual teria
c
omo média até 09/2019 a quantia de 216 kWh (duzentos e dezesseis quilowatts
).

O magistrado de origem entendeu que a concessionária de energia teria a possibilidade
de comprovar que os registros lançados nas faturas correspondem ao efeti
vo consumo de energia elétrica e trazer
elementos plausíveis para o fim de desconstituir a alegação ver
ossímil apresentada pela autora, t
odavia,
não o fez, restringindo-se a
alegar que o consumo é regular e decorre do efetivo consumo da autora, sem apresentar qualquer documento contundente para tanto.

Assim, com exceção da fatura de janeiro/2020, a qual considerou estar dentro da normalidade, o juízo
a quo
determinou a inexigibilidade dos débitos e a devolução em dobro, de uma só vez, dos valores cobrados indevidamente.

Sobre o tema,
não há
dúvidas
de que são aplicávei
s à relação jurídica em questão
as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do
referido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa
Apelante
o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Apesar das

alegações

da concessionária
Apelante
no sentido de que

procedeu com o exercício regular de seu direito, bem como de que não houve qualquer ilegalidade na cobrança de consumo realizada, entendo que

tais argumentos são meras
alegações, visto que não houve comprovação d
os fatos impeditivos ou extintivos do

direito
da autora
(
art. 373, II, do Código de Processo Civil
)
.

Isso porque, de fato,
tanto o histórico de consumo quanto o histórico de conta
s

juntada
s
pela

A
pelada denotam um aumento significativo nos registros do consumo médio mensal da Unidade Consumidora
.

As
leituras
anteriores
ao período contestado

perfaziam
a média de
216 kWh (duzentos e dezesseis quilowatts
),
enquanto
que
a partir do período contestado, houve
aumento abrupto
do consumo energético,
perfazendo os montantes de
698 kWh
,
506 kWh, 453 kWh, 555 kWh, 535 kWh,
e
546 kWh
.

Assim, é visível a cobrança muito
além da média registrada nos períodos anteriores, de maneira que a irresignação
da Apelada
tem
seu devido fundamento.

Logo, correta a sentença que constatou a existência de cobrança excessiva, bem como responsabilizou a Apelante
pelos prejuízos causados à
Apelada
, diante da falha na prestação dos serviços, em virtude da interrupção no fornecimento de energia elétrica por cobrança acima da média de consumo mensal
, pois a concessionária de energia
não se desin
cumbiu do ônus que lhe incumbia
no que se refere à regularidade das faturas questionadas
.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)
(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE30/01/2023)
(
g.n
.
)

Contudo, em relação
à
devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, entendo que
merece acolhimento tal tese recursal
,
devendo
a devolução dos valores pagos indevidamente
ocorrer na
forma simples
.

Isso porque
para aplicação do
artigo 42 do CDC,
mister
se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.
Na hipótese
, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da
Apelante
, não vislumbro

constatação de má-fé na conduta.

Em relação ao
dano moral
, aduz a Apelante que
não há que se falar em dever de indenizar, uma vez que não foram satisfeitos os requisitos para caracterização da responsabilidade civil, salientando ainda que os simples aborrecimentos cotidianos não são indenizáveis.

No caso, constata-se que
a consumidora, antes de provocar a tutela judicial, tentou solucionar a lide extrajudicialmente, mediante os serviços do
Procon
, porém, sem sucesso
. Além disso, ressai dos autos que
teve o fornecimento de energia interrompido
enquanto estava de férias, mesmo após tentar solucionar o impasse de forma extrajudicial.

Nessa perspectiva
, tendo em vista se tratar a energia de serviço essencial, sem dúvida que a situação provocou grande
desconforto, aflição e transtornos e, assim,
possui
extensão suficiente para
configurar
o dano moral, com fulcro nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, cumulado com os
arts
. 6o, VI e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor
.

Do mesmo modo,
entendo razoável a
manutenção
da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) fixada
na sentença
a título de indenização por danos morais, pois atende ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte
apelante
, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVIL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária
a
irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in
re

ipsa
. Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável. Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual,
osjuros
de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
publicado
no DJE 15/03/2021)
(
g.n
.)

Assim,

por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o ato decisório objurgado está em consonância com a legislação pátria,
doutrina e jurisprudência, devendo ser
reformada a sentença tão somente no tocante à restituição em dobro, devendo a repetição
do indébito ocorrer
na
forma simples.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do

recurso
interposto
e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024